Tribunal: TJDFT
Processo: 0728038-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728038-14.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ATHOS BULCÃO RECORRIDOS: JAYME FORTUNATO BULCÃO, MARIA ANTONIETA BULCÃO FERRARI, MARIA INÊS DI RIENZO BULCÃO, CÂNDIDA XAVIER DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. ARROLAMENTO DE BENS. OBRAS. DEPOSITÁRIA. EXERCÍCIO DO MÚNUS. RECURSOS DO ESPÓLIO. Não há cogitar de fornecimento de recursos do espólio para o exercício do múnus de depositária, se a Fundação, além de ter sido criada para a preservação das obras do artista, não foi contemplada por disposição de última vontade. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, , sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 161 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra decisão do colegiado que indeferiu o fornecimento de recursos do espólio para o exercício do múnus de depositária. Salienta que os gastos do depósito devem correr por conta do espólio do de cujus e não por conta da recorrente, que é mera detentora no exercício da função de auxiliar do juízo. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, pois “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada contrariedade ao artigo 161 do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Assim, não há cogitar de liberação de recursos do espólio para o exercício do múnus atribuído à agravante, seja porque criada para preservar as obras do artista, seja porque não foi contemplada por disposição testamentária. Quanto às dificuldades alegadas pela Fundação para o desempenho do encargo – espaço físico insuficiente, necessidade de recursos para manutenção e conservação das obras –, na decisão agravada o Juízo a quo determinou: Portanto, ad cautelam, deverá a Fundação demonstrar os atributos e a capacidade que o TJDFT entendeu possuir, para a guarda e conservação das obras, conforme mencionado no acórdão, no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser transferido tal múnus. Grifos no original Logo, caso demonstrado que a recorrente não possui condições de cumprir o encargo, outra pessoa, eventualmente, poderá ser nomeada, desde que comprove possuir os atributos necessários para isso (ID 25700103). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, nos moldes pretendidos pela insurgente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005